Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-92.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600297-92.2020.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/10/2021
Processo referência: 0600297-92.2020.6.16.0101
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600297-
92.2020.6.16.0101 que Julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Francisco Pinto Vereador, Francisco Pinto, relativas às Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de contas eleitorais, apresentada por Francisco Pinto, candidato ao cargo de Vereador,
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, em Coronel Vivida/PR, desaprovadas ante a existência de
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia. O art. 35, § 6º, a, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que não são considerados gastos eleitorais a
aquisição de combustível e os gastos de manutenção referentes ao veículo utilizado pelo candidato
em campanha e, portanto, as despesas a ele referentes não podem ser pagas com recursos de
campanha, como de fato o foram no caso em análise. Nesse passo, encontram-se registradas junto
a prestação de contas 02 (duas) notas fiscais, IDs 75479415 e 75479414, que totalizam um gasto de
R$ 250,27 (duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) cujos pagamentos foram efetuados
com recursos de campanha, o que caracteriza ofensa ao dispositivo citado acima). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCISCO PINTO VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
FRANCISCO PINTO (RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
279
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.183

RECURSO ELEITORAL 0600297-92.2020.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO PINTO VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRENTE: FRANCISCO PINTO
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. DESPESA COM COMBUSTÍVEL
DECLARADA E PAGA COM RECURSOS DA
CAMPANHA REFERENTE A VEÍCULO UTILIZADO
PESSOALMENTE PELO CANDIDATO. DESPESA DE
N A T U R E Z A P E S S O A L . I R R E G U L A R I D A D E
CONFIGURADA. VALOR MÓDICO E IRRELEVANTE NO
CONTEXTO DAS CONTAS. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo
candidato em sua campanha é considerada gasto de
natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de
contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.

2. Em que pese configurada a irregularidade referente a
gastos com combustíveis, estes foram custeada com
recursos do próprio candidato, seu valor módico e não
representam parcela significativa no contexto das contas,
comportando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fim de aprovar as
contas com ressalvas.
Num. 42859279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291881200000041833805
Número do documento: 22012716291881200000041833805

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por FRANCISCO PINTO, candidato ao cargo de vereador do município de
Coronel Vivida, em face da sentença proferida pelo Juízo da 101ª Zona Eleitoral de Coronel
Vivida/PR (ID 42736316) pela qual suas contas foram desaprovadas, nos termos do art. 30, III da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, em razão da existência de
impropriedades/irregularidades capazes de macular a regularidade das contas apresentadas.

Em suas razões recursais (ID 42736324), sustenta o recorrente que: a) na
oportunidade do parecer técnico, juntou documento comprobatório de que o veículo utilizado em
campanha era de sua própria titularidade; b) suas movimentações de campanha se resumiram à
doação de R$ 1.000,00 (mil reais), de recursos próprios, conforme comprovado, e às despesas
de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais) de material gráfico e R$ 250,27 (duzentos e
cinquenta reais e vinte e sete centavos) de combustível, restando sobras de campanha no valor
de R$ 10,73 (dez reais e setenta e três centavos) devidamente devolvida ao partido; c) nos
termos do Art. 60, §4º, III e §5º, da Resolução TSE n. 23.607/19, o veículo de propriedade do
candidato, do seu cônjuge, e de seus parentes até o terceiro grau, cedidos para a campanha
para uso pessoal do candidato fica o mesmo dispensado de apresentar a documentação
referente a essa cessão; d) são perfeitamente contabilizáveis as despesas de combustível para
automóveis cedidos ou locados a serviço da campanha, como é o caso do recorrente, que fez
cessão para a campanha de veículo próprio; e) ademais, o presente caso comporta a aplicação
dos princípios da razoabilidade, da insignificância e da proporcionalidade especialmente porque
os valores utilizados em campanha pelo candidato recorrente, e movimentados em sua conta
eleitoral, tratam-se de origem pessoal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença no sentido de aprovar a prestação de contas do
candidato.

Num. 42859279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291881200000041833805
Número do documento: 22012716291881200000041833805

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que os gastos com o automóvel possuem natureza pessoal e, via de
consequência, deveriam ter sido pagos com recursos do próprio candidato e não com recursos
de campanha, bem como porque não houve a retificação da prestação de contas com o
lançamento de receitas e despesas estimáveis referentes à cessão do veículo utilizado em
campanha, tornando incabível a aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade e
proporcionalidade (ID 42820334).

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, motivo
pelo qual o conheço.

No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por FRANCISCO PINTO,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Coronel Vivida, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha porque constatadas
despesas com combustíveis referentes a veículo usado pelo próprio candidato em sua
campanha.

Em seu recurso, o candidato sustenta, em síntese, que o gasto com combustível foi
efetivado para abastecer veículo de sua própria titularidade, para qual estaria até mesmo
dispensado de apresentar a comprovação referente à cessão nos termos do Art. 60, §4º, III e §5º,
da Resolução TSE n. 23.607/19 e que são perfeitamente contabilizáveis as despesas de
combustível para automóveis cedidos ou locados a serviço da campanha, como é o caso do
recorrente, que fez cessão para a campanha de veículo próprio.

O dispositivo citado pelo recorrente assim estabelece:

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

Não obstante, o §5º mesmo artigo 60 estabelece que a “dispensa de comprovação
prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo”.

Desse modo, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, deveria
ter ocorrido “a retificação da prestação de contas com o lançamento de receitas e despesas
estimáveis referentes à cessão do veículo utilizado em campanha”.

Ocorre que a irregularidade decorrente da ausência de registro da cessão de uso de
Num. 42859279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291881200000041833805
Número do documento: 22012716291881200000041833805

veículo próprio sequer foi considerada pela sentença como causa para a desaprovação das
contas.

A irregularidade que ensejou a desaprovação das contas é de natureza diversa: o
pagamento de despesas pessoais do candidato com recursos de campanha.

Note-se que o candidato, quando instado a esclarecer as despesas com
combustíveis, assim se manifestou:

O Requerente neste ato junta documento comprobatório da propriedade do veículo utilizado
em sua campanha, o qual encontra-se registrado em seu próprio nome, esclarecendo
assim que os gastos com combustíveis demonstrados na prestação de conta e elencadas no
relatório preliminar de diligências, foram dispendidas no uso do referido veículo em campanha.

Outrossim, nos termo do Art. 60, §4º, III e §5º, da Resolução TSE n. 23.607/19, o veículo de
propriedade do candidato, do seu cônjuge, e de seus parentes até o terceiro grau, cedidos para
a campanha para uso pessoal do candidato, tem que ser registrado na prestação de contas,
mas o candidato fica dispensado de apresentar a documentação referente a essa cessão. (ID
42736302, destaquei)

Logo, na sua manifestação, o candidato assumiu que tratou-se de veículo de uso
pessoal utilizado por ele na campanha. Ocorre que não é possível a utilização de recursos da
campanha para custear despesas de combustível dos veículos “pessoalmente” usados pelos
candidatos.

É o que estabelece o art. 35, § 6º, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 35.

(...)

§ 6º “Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:

a. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha

Ainda que o veículo tenha sido utilizado em campanha, quando utilizado
pessoalmente pelo candidato, a despesa passa a ter natureza pessoal. Inclusive, o documento
fiscal deve ser emitido com o CPF do adquirente, e não com o CNPJ de campanha.

De fato, no presente caso, sequer há indícios de que tenham ocorrido as hipóteses
previstas no § 11 do art. 35 da citada Resolução, que trata de veículos utilizados em eventos de
carreata e veículos utilizados a serviço da campanha (neste caso por terceiros).

O fato de os recursos utilizados para pagamento da despesa serem de origem de
Num. 42859279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291881200000041833805
Número do documento: 22012716291881200000041833805

recursos próprios do candidato não elide a circunstância de que, a partir da sua doação, tais
recursos passaram a ser da campanha, e não mais do candidato, tanto que, na hipótese de haver
sobra de recursos dessa natureza, o valor é revertido em favor da agremiação e não do
candidato.

Assim, a despesa total com combustível no valor de R$ R$ 250,27 (duzentos e
cinquenta reais e vinte e sete centavos), para abastecimento de veículo utilizado pelo próprio
candidato, para além de não poder ser custeada com recursos de campanha, sequer deveria ter
sido declarado na prestação de contas.

Portanto, caracterizada a irregularidade no que tange à despesa com combustível.

Sem embargo, pugna o recorrente pela aplicação dos princípios da razoabilidade,
insignificância e proporcionalidade para aprovação das contas.

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 42736258) extrai-se
que o total de receitas arrecadadas foi de R$ 2.360,00, sendo R$ 1.000,00 relativo a recursos
financeiros próprios e R$ 1.360,00 referente a recursos estimáveis em dinheiro, não havendo
qualquer receita decorrente de doações de terceiros e nem relativas ao Fundo Partidário ou ao
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Logo, a o valor absoluto da irregularidade (R$ 250,27), para além de ser módico,
representa apenas 10,60% dos recursos totais movimentados (incluindo os estimáveis),
revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, destacando-se, ainda, que o gasto foi custeado com
recursos próprios do candidato.

Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA
P E S S O A L . R E C U R S O S P R Ó P R I O S . V A L O R B A I X O . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem pode
ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem
como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.

Num. 42859279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291881200000041833805
Número do documento: 22012716291881200000041833805

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR - RE nº 0600253-67.2020.6.16.0103, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 11/05/2021)

Assim, o recurso comporta provimento a fim de que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
para o fim de aprovar com ressalvas as contas de FRANCISCO PINTO, nas eleições municipais
de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600297-92.2020.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO
PINTO VEREADOR, FRANCISCO PINTO
- Advogado do(a) RECORRENTE: JULIO CESAR LEONARDI - PR39081-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291881200000041833805
Número do documento: 22012716291881200000041833805